Tribunal: TJDFT
Processo: 0010299-93.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0010299-93.2016.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL, OSMARINA FERREIRA DE SOUSA APELADO: PN PRODUCOES E CRIACOES ARTISTICAS LTDA - ME, OSMARINA FERREIRA DE SOUSA, MARIZANGELA DE SOUZA, BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL D E S P A C H O A luz do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL (ID 13603036) e OSMARINA FERREIRA DE SOUZA (recurso adesivo – ID 13603041) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo, realizado na data da interposição dos recursos, ou que efetuem o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC sob pena de deserção. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora